Tribunal: TCU
Processo: 027.405/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que apreciou representação acerca de irregularidades ocorridas em contrato de tecnologia da informação, celebrado entre o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a empresa IBM Brasil, por inexigibilidade de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, contra o Acórdão 122/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de excluir o subitem 9.3.6 e o item 9.4 do Acórdão 122/2020-TCU-Plenário e de alterar a redação do subitem 9.5.1 passando a constar: 9.5.1. o monitoramento do presente acórdão, incluindo, ainda, a evolução dos preços praticados em eventual renovação do Contrato 62.606/2018, no que tange aos serviços de manutenção da solução IBM Sterling File Gateway . 9.2. notificar o recorrente sobre esta deliberação.